Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República, porquanto a prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar.
2. Na fixação dos alimentos são consideradas as condições fáticas relacionadas às necessidades dos descendentes e à possibilidade do alimentante.
3. Ambos os genitores são responsáveis pelo sustento da prole, na medida de suas possibilidades, não podendo a responsabilidade alimentar recair apenas sobre aquele que detém melhores condições ou a guarda.
4. Para fixação da base de cálculo da verba alimentar, o melhor é considerar os rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos compulsórios, quando a parte possui emprego formal, com carteira assinada, por se mostrar mais vantajoso aos interesses dos alimentandos.
5. Recurso do genitor parcialmente provido. Apelo dos alimentandos não provido.